Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-33.2017.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000206-33.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO GONCALVES EVANGELISTA - CPF: 136.718.639-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GRUPO AVENIDA S.A - CNPJ: 09.532.889/0001-22 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
0000206-33.2017.8.11.0035
– Alto Garças

Apelante:
João Gonçalves Evangelista

Apeladas:
Grupo Avenida S.A. e outra.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
0000206-33.2017.8.11.0035
– Alto Garças

Apelante:
João Gonçalves Evangelista

Apeladas:
Grupo Avenida S.A. e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Gonçalves Evangelista
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral
que
move contra
Grupo Avenida S.A.

e Club Mais Administradora de Cartões Ltda., julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico que deu ensejo à cobrança e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade do débito, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 90294454, 90294455 e 90294456).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
0000206-33.2017.8.11.0035
– Alto Garças

Apelante:
João Gonçalves Evangelista

Apeladas:
Grupo Avenida S.A. e outra.

VOTO

Cinge-se dos autos que
João Gonçalves Evangelista
moveu ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral
contra Grupo Avenida S.A.

e Club Mais Administradora de Cartões Ltda., aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, além de sofrer insistentes cobranças,

em decorrência de dívida que não contraiu, no valor de R$ 633,75 (seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico que deu ensejo à cobrança e, por conseguinte, declarar a inexigibilidade do débito, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade das apeladas frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 6.000,000 (seis mil reais) deve ser mantida.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021